Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à empresa ré que mantenha a prestação do serviço de telefonia relacionado à linha telefônica objeto dos autos.
2. O recorrente alega, em síntese, que o número de telefone que foi indevidamente desativado pela ré era de conhecimento de sua clientela, o que lhe gerou danos morais e materiais. Argumenta que a inatividade do número gerou sentimento capaz de abalar a sua moral, uma vez que se trata de uma pessoa com mais de 60 anos de idade e que o ocorrido afetou a sua paz de espírito, pois não tinha passado por tal situação constrangedora. Requereu a reforma da sentença para a condenação da ré por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes é de consumo o que atrai para a solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No presente caso, narra a parte autora que a ré desativou a sua linha telefônica através da qual mantém contato com seus clientes, apesar de já ter realizado o pagamento das faturas que estavam em atraso, o que teria gerado danos de natureza moral e material.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Portanto, na hipótese, era encargo processual do autor a devida comprovação de suas alegações.
6. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o autor realizou o pagamento em atraso de faturas relacionadas ao serviço de telefonia. A fatura de ID 43672292 teve vencimento em 15/03/22, mas foi paga apenas em 14/03/2022 e a fatura de ID 43672294 foi paga no dia 25/04/2022, em que pese a data de vencimento ser 15/04/2022. Assim, as faturas que o autor juntou aos autos para comprovar as suas alegações de corte no fornecimento do serviço de telefonia apenas corroboram que houve pagamento em atraso, sendo uma delas de mais de um mês, o que justifica a suspensão do serviço.
7. Ademais, a parte ré impugnou as conversas apresentadas aos autos pelo autor nas quais o mesmo, supostamente, entrou em contato com a ré (ID 43672295 e seguintes). A requerida apresentou aos autos qual era o canal oficial de comunicação, atendendo, assim, o seu ônus probatório.
8. Cumpre destacar, ainda, que, conforme apontado pela ré na contestação, o autor possuía em seus orçamentos (ID 43672298), outro telefone para contato dos clientes, de modo que não prospera a alegação de que tenha ficado totalmente incomunicável.
9. Desse modo, observando o conjunto probatório dos autos, conclui-se que a parte autora não comprovou a falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que a suspensão no fornecimento dos serviços se deu em razão do atraso no pagamento das faturas. Ademais, o autor não comprovou qual foi o período de corte no fornecimento dos serviços de telefonia ou que suportou, efetivamente, danos de ordem moral ou material em razão da suspensão dos referidos serviços, devendo a sentença ser mantida.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.